Tribunal: TJSP
Processo: 0018553-74.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018553-74.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS ROGERIO BRAGA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018553-74.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0018553-74.2020.8.26.0041
Voto no 20.444 (1)
Agravante: MARCOS ROGÉRIO BRAGA DE SOUZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR1 Capital
Magistrada: Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi
É agravo de execução penal tirado por Marcos
Rogério Braga de Souza, em face de r. decisão de fls. 12/3, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR1 Capital,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por falta de
requisito subjetivo.
Insiste, o agravante, na concessão do benefício,
asseverando estarem cumpridos todos os requisitos (fls. 02/8).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o
d. magistrado de 1o grau, mantido a r. decisão impugnada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do reclamo (fls. 72/4).
É o relatório.
Inconsistente o reclamo.
Analisou, a d. magistrada, toda a documentação
trazida ao expediente e considerou não preenchido requisito de ordem
subjetiva.
Realmente, sem embargo da gravidade dos
delitos levados a efeito pelo sentenciado (posse ilegal de arma de fogo de
uso proibido, associação criminosa e furto
fls. 20/1), e que lhe valeu
considerável pena (10 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão fl. 15), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018553-74.2020.8.26.0041 -Voto no
3
simples fato de o condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva, não
lhe confere o direito de, por si só, ser colocado em regime semiaberto,
máxime se considerado o período remanescente de pena a cumprir (TCP
para 22.03.2029 fl. 15).
Realmente, quando se trata de semiliberdade,
considera-se necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva
possibilidade de o agravante se adaptar à vida extramuros, sem colocar em
risco a Sociedade.
E indeferiu o pleito, a d. magistrada de 1o grau,
invocando questões de ordem subjetiva: “...Para a obtenção do benefício, é
necessário que o(a) sentenciado(a) preencha o requisito de ordem subjetiva,
o que não se verifica no presente caso. Com efeito, ao que se extrai do
laudo psicológico, o sentenciado não assume a prática de todos os delitos
pelos quais cumpre pena e '(...) parece estar iniciando processo crítico
tardiamente, devido às inúmeras passagens pelo sistema prisional' (fls. 531).
Embora o(a) sentenciado(a) ostente atestado de bom comportamento
carcerário, não há nos autos elementos seguros que permitam concluir que
faça jus à progressão pretendida. Não há indicação no relatório psicológico
de elementos seguros quanto ao não retorno à delinquência e ao integral
cumprimento da pena sem a vigilância estatal direta, ao contrário, a
conclusão dos laudos reforça a convicção de que, por ora, não se mostra
apto(a) a usufruir de regime que lhe proporcionaria maior liberdade. Vale
destacar que a execução segue o princípio do in dubio pro societate, que se
traduz em regra de julgamento, pela qual eventuais dúvidas se revertem em
favor da sociedade, razão pela qual não deve ser autorizada a progressão
do(a) preso(a) que mostra duvidoso aproveitamento da terapêutica penal,
ainda que, sob um olhar mais leniente, aparente alguma evolução. Assim
sendo, indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em
favor de Marcos Rogerio Braga de Souza, RG: 23.816.813-X, RJI:
182430456-54, com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal.”
(fls. 12/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018553-74.2020.8.26.0041 -Voto no
4
A juíza, baseada em seu livre convencimento
motivado, ao analisar o pedido, por certo, considerando ausente requisito
subjetivo, ponderou ser prudente, no caso, que a condição do sentenciado
peça aprimoramento interno para assimilação adequada da terapêutica
penal.
Acrescente-se que, ainda que fosse o caso de
exame criminológico favorável à progressão, o magistrado não está
adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, a teor do art. 182 do
Código de Processo Penal, à vista das circunstâncias do caso.
De mister, então, maior vivência do sentenciado
no regime mais grave, resguardando-se o interesse social, que, por sua
natureza, está acima daquele de ordem privada nesta esfera, ante o
princípio “in dubio pro societate”, que vigora na fase da execução criminal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo de MARCOS ROGÉRIO BRAGA DE SOUZA, mantendo-se, a r.
decisão, por seus bem lançados fundamentos.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator